Tribunal: CARF
Processo: 12269.003598/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003598/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados,
Debcad no 37.210.274-3, do período de 07/2004 a 12/2004, incidente sobre valores pagos a título
de seguro de vida , prêmios e a título de auxílio-educação.
O lançamento foi impugnado (fls. 161 a 191) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 354 a 364).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 368 a 416) em que se arguiu a não incidência
de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-educação e a título de
prêmios.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que o lançamento considerou, como integrante do salário de contribuição,
além de outras verbas, os valores pagos a empregados a título de incentivo à educação para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003598/2009-73
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003598/2009-73

cursarem cursos de inglês e cursos de graduação e pós-graduação. Nos termos da Súmula Carf no
149, os valores pagos para cursos de graduação e pós-graduação não integram o salário de
contribuição nos fatos geradores anteriores à Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, que é o
caso dos autos.
Portanto, para a apreciação do recurso é necessário que a autoridade preparadora
destaque, dentre os valores pagos a título de incentivo à educação, aqueles que se destinaram a
custear cursos de graduação e pós-graduação daqueles direcionados a outros cursos.
Registro que a informação foi levantada pela Autoridade Lançadora e consta do
Processo no 12269.003597/2009-29, devendo ser trazida para estes autos de forma a ser
apreciada pelo colegiado.
A autoridade preparadora deverá elaborar informação fiscal conclusiva acerca dos
valores pagos aos segurados a título de incentivo à educação, com claro destaque dos tipos de
cursos a que se destinaram, se de graduação e pós-graduação, se de educação básica, se
profissionalizante ou, eventualmente, algum outro tipo. Caso a informação seja detalhada em
planilha, solicita-se que o respectivo arquivo seja anexado ao processo como documento não
paginável.
Após, deve ser dada ciência ao recorrente para, querendo, se manifestar no prazo
de trinta dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento e diligência para as providências descritas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 446
DF CARF MF
Original